Tribunal: TJDFT
Processo: 0724986-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0724986-39.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: IGOR CAMELO LEITE PACIENTE: EDUARDO DA SILVA RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado IGOR CAMELO LEITE em favor de EDUARDO DA SILVA RODRIGUES, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da prática, em tese, dos crimes previstos no art. 180, § 1o, do Código Penal, e no art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003 (ID 37730887). Quanto aos fundamentos da presente impetração, verifico que se trata de reiteração do Habeas Corpus n. 0724933-58.2022.8.07.0000, o qual está pendente de julgamento neste e. TJDFT. Ambos apresentam idêntico teor, são relativos aos mesmos fatos e foram impetrados em benefício do mesmo paciente e com o objetivo de impugnar o mesmo ato coator. A propósito, foi indeferida a liminar pleiteada nos autos do Habeas Corpus n. 0724933-58.2022.8.07.0000. Foram solicitadas informações à indigitada autoridade coatora e, em seguida, os autos serão encaminhados para parecer da Procuradoria de Justiça. Ante o exposto, com fulcro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente habeas corpus por configurar mera reiteração de impetração anterior. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 26 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador